Tribunal: TJDFT
Processo: 0734365-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734365-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTICLINICA CLINICA MEDICA E DIAGNOSE LTDA - EPP, GLAUBER JOSE NUNES AGRAVADO: SERF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Multiclínica Clínica Médica e Diagnóstico Ltda. - EPP e outro pretendem a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que deferiu tutela cautelar de urgência, em parte, para determinar o arresto do percentual de vinte por cento (20%) dos valores dos créditos que a empresa executada tenha a receber dos planos de saúde conveniados. Em suas razões, os agravantes sustentam que passam por grande dificuldade econômica, com a existência de diversas ações judiciais em seu desfavor, não podendo arcar com as custas e emolumentos judiciais, sem prejudicar sua atividade empresarial, requerendo, com isso, a concessão da gratuidade de justiça. Pugnam, ainda, pela reforma da decisão, visto que não seria razoável o deferimento de penhora sob o faturamento da empresa, uma vez que é a modalidade mais de penhora a executada, sob a justificativa de existência de diversas ações judiciais, até porque se configuraria como uma presunção de insolvência. Defendem que repassar os créditos de todos os planos de saúde para quitar a dívida comprometerá o exercício de suas atividades empresariais e, até mesmo, de sua própria existência, ainda mais em momento de pandemia, no qual já consumiu suas reservas financeiras, fase esta que, notoriamente, afetou sobremaneira os empresários. Pugnam pela concessão liminar da gratuidade judiciária, bem como pela concessão do efeito suspensivo para obstar qualquer medida de constrição em seu desfavor e no mérito, pede o provimento do recurso, a fim de que lhe sejam concedidos definitivamente os benefícios da assistência judiciária gratuita e para que seja indeferida a penhora dos créditos de planos de saúde ou, subsidiariamente, que a penhora se limite aos créditos de, no máximo, três (3) planos de saúde. Este Relator intimou os recorrentes para que comprovassem sua hipossuficiência, tendo estes peticionado que a empresa passa por crise financeira, reiterando o pedido de concessão da gratuidade de justiça e juntando o extrato mensal de sua movimentação bancária. Em petição de ID no 30769809, sustenta que o prazo para demonstrar sua hipossuficiência transcorreu sem manifestação, requerendo o não conhecimento do agravo em face de se encontrar deserto. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, não merece ser acolhido o pedido de não conhecimento do agravo em razão de ser supostamente deserto. Isso porque, atempadamente, o agravante requereu a dilação de prazo para juntar comprovantes de sua situação financeira e, antes mesmo da análise do pedido, já trouxe aos autos os documentos. Ademais, de acordo com o CPC vigente, a gratuidade pode ser alegada e analisada em qualquer momento processual, cabendo, ainda ressaltar que, antes de ser declarado deserto, o recorrente seria intimado para recolher o preparo do recurso, de modo que não cabe o seu não conhecimento conforme pretendido pelo agravado. Dito isso, passa-se à análise da pretensão do benefício da gratuidade de justiça, postulada em sede do presente recurso. Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade formulado pela pessoa jurídica agravante, esclareça-se que o enunciado no 481 da Súmula do STJ determina que, em se tratando de pessoa jurídica, a gratuidade judiciária depende da comprovação da hipossuficiência, litteris: “Enunciado 481 - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Com efeito, a despeito das alegações da empresa apelante, ressalte-se que esta não logrou êxito na comprovação de que o pagamento dos encargos processuais trará prejuízos à sua higidez financeira, uma vez que tal benefício não é amplo ou incondicional. Analisando os autos, observa-se que apenas a juntada do extrato bancário de ID no 31310447 não se mostra suficiente para comprovar sua hipossuficiência, onde constam entradas e saídas aleatórias, não demonstrando que as despesas estão em valor superior a ganhos. Além do mais, a afirmação de que a pessoa jurídica não possui condições de arcar com as despesas do processo não autoriza, por si só, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. Nesse sentido, é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça (Acórdãos de no 1197715, 1127343 e 1037779), em harmonia com o verbete sumular do STJ. Ademais, alegação de que a empresa se encontra em crise financeira, respondendo a diversos processos judiciais, por si só, não é circunstância garantidora da concessão da gratuidade de justiça, quando não demonstrada a inequívoca impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Até mesmo com relação à alegação de que se encontra em liquidação extrajudicial, o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que apenas esse fato não seria suficiente de lhe garantir o benefício da justiça gratuita. Confira-se: “DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LICITUDE. I. Mesmo sob o regime da liquidação extrajudicial, a pessoa jurídica com fins lucrativos precisa demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais para obter a gratuidade de justiça. II. De acordo com o art. 18 da Lei 6.024/74, somente as ações sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda são suspensas em face da decretação da liquidação extrajudicial. III. Após a edição da Medida Provisória 2.170-36, perenizada pela Emenda Constitucional no 32, deixou de incidir o veto à capitalização de juros, em periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários. IV. Há expressa capitalização de juros quando a taxa anual supera o duodécuplo da taxa mensal de juros. V. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão n.728687, 20090710307397APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Revisor: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/10/2013, Publicado no DJE: 06/11/2013. Pág.: 164). De igual modo, denota-se que o outro recorrente, pessoa física, também não tem direito à concessão do benefício da justiça gratuita, ainda que por fundamentos diversos. Registre-se que se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal ou se vislumbrar eventual inverdade na declaração de hipossuficiência, poderá indeferi-lo, devendo, contudo, intimar previamente o requerente para comprovar a autenticidade do declarado, na forma do § 2o do artigo 99, do supracitado Codex. Cumpre destacar que, entre as inovações trazidas pelo novel código instrumentário, está a criação de uma seção própria para a gratuidade da justiça, devidamente normatizada entre os artigos 98 a 102, no capítulo destinado aos deveres das partes e seus procuradores. Observa-se que houve uma ampliação do âmbito de proteção, de forma a resultar em maior tutela à situação jurídica daquele que busca a prestação jurisdicional. Vale notar, ainda, que, na esteira de precedentes jurisprudenciais, e como ensina Daniel Amorim1, o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção e nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade. E, “afastada a presunção o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual”. Na hipótese vertente, observa-se que o sócio, também agravante, não juntou aos autos sua declaração de imposto de renda, cópia de sua carteira de trabalho ou qualquer outro documento hábil para comprovar sua condição financeira. Por tais razões, indefiro o referido pedido do benefício da gratuidade de justiça. Intimem-se os agravantes para o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de dezembro de 2021 15:49:21. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator 1 in Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 159.